Tribunal: TJPA
Processo: 0807100-98.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807100-98.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. CONTRATOS DISTINTOS. RÉUS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS OU CAUSAS DE PEDIR. REUNIÃO COMPULSÓRIA DE PROCESSOS. DESCABIMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 334, § 8º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos do processo nº 0803159-56.2026.8.14.0028, que reconheceu conexão entre demandas e determinou a tramitação conjunta dos processos nº 0803159-56.2026.8.14.0028 e 0803161-26.2026.8.14.0028.

2.

A decisão agravada deferiu justiça gratuita e tramitação prioritária, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova, designou audiência de conciliação e determinou o comparecimento pessoal da parte autora, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir, cumulada com a multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC.

3.

O agravante sustenta que as demandas discutem relações jurídicas distintas, envolvendo contratos diversos, réus diferentes e fatos geradores separados temporalmente, inexistindo identidade de pedidos ou causas de pedir apta a justificar a conexão prevista no art. 55 do CPC. Aduz, ainda, a ilegalidade da cominação de extinção do processo em razão de eventual ausência à audiência de conciliação.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se as demandas envolvendo descontos bancários e contratos distintos, ajuizadas contra réus diversos, podem ser reunidas por conexão nos termos do art. 55 do CPC; e (ii) saber se é válida a determinação de extinção do processo pela ausência da parte autora à audiência de conciliação, além da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir

5.

A conexão exige identidade de pedido ou de causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC. No caso, as ações discutem contratos distintos, com fatos geradores autônomos, além de envolverem partes diversas — BANCO BRADESCO S.A., de um lado, e MBM SEGURADORA S.A. e MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, de outro —, circunstâncias que afastam a configuração de conexão própria.

6.

A mera existência de múltiplas ações propostas pela mesma parte autora não impõe a reunião compulsória dos processos, sobretudo quando cada demanda versa sobre relação contratual autônoma e fatos distintos, inexistindo risco concreto de decisões conflitantes ou contraditórias.

7.

O art. 327 do CPC consagra faculdade processual da parte autora para cumular pedidos contra o mesmo réu, não havendo imposição legal de aglutinação de demandas distintas como condição de prosseguimento processual.

8.

A jurisprudência do TJPA e de outros tribunais pátrios firmou entendimento no sentido de que ações fundadas em contratos diversos, ainda que envolvendo a mesma parte autora ou a mesma instituição financeira, não configuram conexão quando ausentes identidade de pedidos, causa de pedir ou risco de decisões inconciliáveis.

9.

A determinação de extinção do processo em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação extrapola os limites do art. 334, § 8º, do CPC, que prevê, para tal hipótese, apenas a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, inexistindo autorização legal para extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e provido para desconstituir a decisão agravada, afastando a determinação de reunião compulsória dos processos e a cominação de extinção do feito em razão de eventual ausência da parte autora à audiência de conciliação.

Tese de julgamento:
“1. A conexão prevista no art. 55 do CPC exige identidade de pedido ou de causa de pedir, não se configurando quando as demandas discutem contratos distintos, fatos geradores autônomos e envolvem réus diversos. 2. A multiplicidade de ações não caracteriza, por si só, litigância abusiva nem autoriza a reunião compulsória de processos. 3. A ausência da parte autora à audiência de conciliação não autoriza a extinção do processo, sendo cabível apenas a multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 55, 327, 334, § 8º, 485, VI, 1.015; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800124-07.2022.8.14.0068, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 24.10.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0815451-65.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 17.11.2023; TJMG, AI nº 10000220392435001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 24.05.2022; TJPR, Conflito de Competência nº 0010838-58.2020.8.16.0170, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, 16ª Câmara Cível, j. 23.05.2022; TJSC, AI nº 5003491-18.2022.8.24.0000, Rel. Des. Carlos Roberto da Silva, 7ª Câmara de Direito Civil, j. 27.10.2022; TJPB, Agravo de Instrumento nº 0818803-33.2025.8.15.0000, Rel. Des. Miguel de Britto Lyra Filho, 3ª Câmara Cível, j. 27.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807100-98.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos do processo nº 0803159-56.2026.8.14.0028, que reconheceu conexão entre demandas e determinou providências processuais correlatas.

A decisão recorrida (id. 169963404) deferiu inicialmente os benefícios da justiça gratuita e da tramitação prioritária; reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova; e, no ponto central da controvérsia, identificou a existência de conexão entre os processos nº 0803159-56.2026.8.14.0028 e 0803161-26.2026.8.14.0028, determinando a tramitação conjunta das demandas. Ademais, designou audiência de conciliação para o dia 13/04/2026, às 10h30min, e determinou o comparecimento pessoal da parte autora, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), cumulada com a sanção prevista no art. 334, §8º, do CPC.

Irresignado DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO aduzindo que ajuizou ação para declarar a nulidade de descontos realizados sob a rubrica “CESTA DE SERVIÇOS”, iniciados em 05/01/2016, alegando ausência de contratação e falha no dever de informação, além de tentativa frustrada de resolução administrativa via Consumidor.gov.

Alega que a decisão agravada reconheceu conexão indevida entre a presente demanda e o processo nº 0803161-26.2026.8.14.0028, o qual discute contratos de seguro e previdência firmados com empresas distintas, MONGERAL e MBM, com descontos iniciados apenas em 17/05/2021.

Argumenta que as ações possuem réus diversos, objetos contratuais distintos e fatos geradores separados por cinco anos, inexistindo identidade de causa de pedir ou pedido apta a justificar a reunião processual, nos termos do art. 55 do CPC.

Sustenta o cabimento do Agravo de Instrumento com fundamento na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme Tema 988 do STJ, defendendo que a manutenção da conexão ocasionará tumulto processual, audiências unificadas indevidas e contaminação da instrução probatória.

Aduz, ainda, a ilegalidade da pena de extinção do feito em razão de eventual ausência em audiência de conciliação, afirmando que o art. 334, §8º, do CPC prevê apenas a aplicação de multa, inexistindo autorização legal para extinção do processo.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à reunião dos processos e à ameaça de extinção do feito.

No mérito, pleiteia o provimento integral do recurso para determinar o desapensamento das demandas, reconhecendo a inexistência de conexão entre as ações, bem como afastar definitivamente a penalidade de extinção por ausência em audiência, limitando eventual sanção à multa prevista no art. 334, §8º, do CPC.

Deferi a liminar no Id. 34986804 – Decisão.

Sem contrarrazões (35826956 - Certidão).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge a controvérsia em examinar a legalidade da determinação de

aglutinação/reunião de todos os pedidos referentes às tarifas/serviços bancários não contratados, em razão do que não se adentrará ao mérito da demanda submetida à análise do Juízo singular, o que apenas será possível com a posterior dilação probatória, o que não ocorreu até o presente momento.

Como cabemos, é faculdade da parte propor diferentes demandas para diferentes réus e objetos jurídicos, ao passo que é dever do Juízo reunir os processos que houver similitude para evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 55, do CPC, vejamos:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

In casu,
não há falar em conexão própria, visto que as ações discutem negócios jurídicos (contratos) diversos e, em algumas delas, até mesmo partes diferentes, de modo que não há identidade de pedido ou causa de pedir a justificar a aplicação do art. 55 do CPC/15.

No mais, em que pese o art. 327 do CPC/15 admita a cumulação de vários pedidos contra o mesmo requerido em uma única demanda, referida cumulação, como deixa claro o texto do dispositivo legal, é mera faculdade do autor, não uma obrigação,
in verbis
:

Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I - os pedidos sejam compatíveis entre si;

II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

Sabe-se que o referido diploma legal (art. 327, do CPC) homenageia a celeridade, eficácia e economia processuais. No entanto, a propositura de demandas perante o Poder Judiciário é um direito constitucional e não pode ser banalizado com artifícios para diminuir os acervos e aumentar a produtividade dos Juízes e dos Tribunais.

A propósito, este é o entendimento deste E. TJE/PA. Transcrevo recentes julgados, inclusive de lavra desta relatora:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, CONTUDO COM CONTRATOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. CONEXÃO COMO MEDIDA PROCESSUAL ADEQUADA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO PARCIALMENTE.

I- Verifico que o caso não admitia indeferimento da petição inicial por ofensa ao artigo 187 do CC (abuso de direito), já que a verificação das condições da ação se dá no campo estritamente processual, não entrando na seara material de procedência ou improcedência, conforme entendimento adotado pelo STJ emanado da Teoria da Asserção.

II- Para a propositura da ação, a parte postulante deve manifestar seu interesse, o qual é determinado pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido, pela busca de um resultado útil, como também pela adequação do procedimento escolhido, assim, o regular exercício do direito de ação exige a presença do interesse, que pode ser definido como a utilidade da tutela jurisdicional postulada, independentemente de qualquer análise a respeito da viabilidade meritória do pleito, cuja análise será feita em outro momento processual (sentença).

III- Ressalto que não há previsão legal impedindo que a parte proponha esse tipo de ação de forma individualizada e, ainda que sua conduta seja reprovável e fira diretamente a economia processual, não poderia o juiz extinguir o feito sem oportunizar a parte autora que emendasse a inicial e reunir as ações.

IV – Deixo de condenar o recorrido em honorários, como postulado em sede recursal, em razão de ainda não ter sido analisado o mérito da causa.

V - Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA GUERREADA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal, COM reunião dos processos, em virtude de conexão.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800124-07.2022.8.14.0068 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/10/2023 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA À EXORDIAL, PARA QUE AQUELA AGLUTINE APENAS NO FEITO DE ORIGEM TODAS AS TARIFAS QUE IMPUGNA REFERENTES À MESMA CONTA BANCÁRIA, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS 4 (QUATRO) AÇÕES TARIFAS BANCÁRIAS, TODAS COM SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL PROFERIDAS PELO JUÍZO A QUO. ARGUMENTO DA AGRAVANTE DE QUE NÃO É CASO DE CONEXÃO, POR ENVOLVER PARTES CORRÉS DIFERENTES E TARIFAS DE NATUREZAS DISTINTAS, SENDO INDEVIDA A AGLUTINAÇÃO DE PROCESSOS. DESPACHO DOTADO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. URGÊNCIA APTA A ENSEJAR O CONHECIMENTO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM AMPARO NO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO TEMA REPETITIVO 988. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815451-65.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/11/2023 )

No mesmo sentido, outros Tribunais Pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CAUSA DE PEDIR DISTINTA - CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. - Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir - Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles - Ainda que idênticas as partes por discutirem contratos diferentes a causa de pedir é distinta, não havendo que se falar em conexão se não evidenciado risco de decisão conflitante ou contraditória. (TJ-MG - AI: 10000220392435001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 24/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES DECLARATÓRIAS ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES. INEXISTÊNCIA. AÇÕES QUE DISCUTEM A CONTRATAÇÃO E O RECEBIMENTO DO VALOR EMPRESTADO REFERENTES A CONTRATOS DISTINTOS, FIRMADOS EM ÉPOCAS DIVERSAS. DIFERENTES RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DE PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES A FIM DE JUSTIFICAR A REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÕES QUE DEVEM SER ANALISADAS COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DE CADA CONTRATAÇÃO, A DEPENDER DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DE CADA DEMANDA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. (TJPR - 16ª C. Cível - 0010838-58.2020.8.16.0170 - Toledo - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 23.05.2022) (TJ-PR - CC: 00108385820208160170 Toledo 0010838-58.2020.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 23/05/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL EM RAZÃO DE CONEXÃO COM OUTRAS DEMANDAS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO. ACOLHIMENTO. EXEGESE DO ART. 55 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IDENTIDADE DE PARTES E DE TIPO DE NEGÓCIO ENTABULADO QUE NÃO ACARRETAM CONEXÃO. PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. DEMANDAS QUE TÊM POR OBJETO CONTRATOS BANCÁRIOS DIFERENTES. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISUM MODIFICADO. "Ainda que subscritos pelas mesmas partes, os contratos de mútuo celebrados em valores e datas diversas constituem negócios jurídicos distintos, com particularidades próprias a cada um. Dessa forma, não havendo identidade de objeto, as ações que discutem referidos contratos não podem ser reputadas conexas nos termos do art. 55 do CPC, em especial porque não há risco de prolação de decisões conflitantes entre as demandas" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5024383-79.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 10-08-2021). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 50034911820228240000, Relator: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 27/10/2022, Sétima Câmara de Direito Civil)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA REUNIÃO DE AÇÕES . ALEGADA LITIGÂNCIA ABUSIVA E FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. CONTRATOS E TAXAS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE PEDIDOS OU CAUSAS DE PEDIR . IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO COMPULSÓRIA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da petição inicial para que o autor reunisse, em uma única demanda, todos os pedidos formulados contra a instituição financeira, sob pena de indeferimento, com fundamento em suposta litigância abusiva decorrente do fracionamento de ações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há conexão entre ações propostas pelo mesmo autor em face do mesmo réu, quando fundadas em contratos e taxas distintas, apta a justificar a reunião compulsória dos processos e a determinação de emenda da inicial.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A conexão entre ações exige identidade de pedido ou causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC, o que não se verifica quando cada ação decorre de contratos e tarifas diversas.

A inexistência de identidade entre as causas de pedir impede a reunião obrigatória dos processos, resguardando-se o direito constitucional de acesso à Justiça previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal .

A mera multiplicidade de ações não caracteriza litigância abusiva quando cada demanda versa sobre relação contratual autônoma, inexistindo indícios concretos de má-fé.

A Recomendação CNJ nº 159/2024 não autoriza, de forma automática, a extinção do processo ou a imposição de reunião compulsória de ações, devendo o magistrado avaliar a presença de elementos concretos de atuação predatória.

A jurisprudência citada confirma que a pluralidade de ações fundadas em contratos distintos não afasta o interesse processual e não impõe cumulação obrigatória de pedidos.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A multiplicidade de ações entre as mesmas partes não caracteriza litigância abusiva quando fundadas em contratos e causas de pedir distintos.

A reunião de ações somente é possível quando verificada a conexão nos termos do art. 55 do CPC, não se impondo de forma compulsória quando inexistente identidade de pedidos ou fundamentos .

A determinação de emenda da inicial para cumulação obrigatória de pedidos viola o direito de acesso à Justiça quando não configurada atuação abusiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 55 .

Jurisprudência relevante citada: TJPB, ApC nº 0801781-03.2024.8.15 .0321, Rel. Desa. Lilian Frassinetti Correia Cananéa, j. 27 .06.2025; TJPB, ApC nº 0803287-16.2020.8 .15.0191, Rel. Des. Onaldo Rocha de Queiroga, j . 27.04.2025.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos .

ACORDA a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, acompanhando o voto do relator, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO.

(TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08188033320258150000, Relator: Gabinete 05 - Des. Miguel de Britto Lyra Filho, Data de Julgamento: 27/04/2025, 3ª Câmara Cível)

Consigne também que as demandas envolvem réus diversos — BANCO BRADESCO S.A., de um lado, e MBM SEGURADORA S.A. e MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, de outro —, bem como relações contratuais distintas e fatos geradores temporalmente apartados, circunstâncias que, prima facie, podem não se subsumir aos requisitos do art. 55 do CPC.

Sobre outro viés, a decisão agravada estabeleceu cominação de extinção do processo por ausência da parte autora à audiência de conciliação, o que, em princípio, aparenta extrapolar a disciplina do art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil, que prevê, para tal hipótese, apenas a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, circunstância que recomenda cautela na manutenção imediata dos efeitos da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para desconstituir a decisão recorrida.

É O VOTO.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026